Tribunal: STF
Processo: Rcl 40025
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; (ii) violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 15). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 18).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF). Diante das informações prestadas (doc. 18) e melhor apreciando a questão, entendo ser caso de negar seguimento à presente reclamação, com a revogação da medida cautelar deferida. 
    6. Conforme informações prestadas pela autoridade reclamada, confirmadas no sítio eletrônico do TST, o Vice-Presidente do Tribunal determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, sob o o fundamento de que “no caso em exame, a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 725 e 383 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 16/04/2014, e 08/04/2011, respectivamente, reconheceu a existência de repercussão geral.” Por sua vez, o Supremo Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator Min. Luiz Fux, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    7. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento de súmula vinculante, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 
    8. Ressalte-se que a decisão que se pretende obter pela via reclamatória se mostra inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686 e Rcl 35.195, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    9. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, revogando a medida cautelar deferida. Sem honorários, uma vez que não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator